Tribunal: TJMT
Processo: 1012300-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012300-28.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5.a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), DOMINGOS SAVIO ARAUJO - CPF: 364.668.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE OLIVEIRA NETO - CPF: 570.126.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WASD CANDIDO DE JESUS - CPF: 353.092.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLAMOM MILHOMEM DA SILVA - CPF: 353.060.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 5o VOGAL (DES MÁRCIO VIDAL).

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA E O JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
–
JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, II, DO CPC/2015 -

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

O cumprimento de sentença relativo à verba honorária (arbitrada em sede recursal) se mostra cabível no Juízo em que tramitara a demanda, pois que prevento, nos termos do art.
516
,
II
, do CPC

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
e o
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Na espécie, trata-se de
Ação Autônoma de Fixação de Honorários Sucumbenciais,
registrada sob o n.
1000512-39.2021.8.11.0004
, que
Altair Balieiro Associados
promove contra o
Estado de Mato Grosso
, visando que seja arbitrado os honorários advocatícios sucumbenciais referente a ação de execução de n.o 0017138-83.2014.8.11.0041, nos moldes dos §§ 1o, 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, contudo, declinou da sua competência em favor do Juízo Suscitante,
sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, a competência é absoluta do Juizado Especial.

R
edistribuído os autos, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, suscitou o presente conflito de competência, ao argumento de que é incompetente para processar e julgar a ação

autônoma que objetive a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais não fixados em processo de execução, razão pela qual, a demanda deverá ser processada por

aquele Juízo

em que tramitou a ação originária, além de ser

incompatível com o procedimento simplificado fixado para os juizados.

O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.

Foi designado o
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT.

Decorreu o prazo para apresentação das informações, conforme se verifica da certidão inserida no ID n. 138646159

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n.
138835694
) manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Conflito
Negativo de Competência entre o
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
e o
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Extrai-se dos autos originários que,
Altair Balieiro Associados
ajuizou
Ação Autônoma de Fixação de Honorários Sucumbenciais,
em face do
Estado de Mato Grosso
, visando que seja arbitrado os honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência de sentença proferida pelo Juízo Suscitado na ação de execução de n.o 0017138-83.2014.8.11.0041, nos moldes dos §§ 1o, 2o e 3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, contudo, declinou da sua competência em favor do Juízo Suscitante,
sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, a competência é absoluta do Juizado Especial.

Por sua vez,
o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, suscitou o presente conflito de competência, ao argumento de que é incompetente para processar e julgar a ação autônoma que objetive a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais não fixados em processo de execução, razão pela qual, a demanda deverá ser processada por

aquele Juízo

em que tramitou a ação originária, além de ser

incompatível com o procedimento simplificado fixado para os juizados.

Pois bem.

Cinge a controvérsia sobre a competência do Juízo Suscitante para processamento e julgamento da
Ação

Autônoma de Fixação de Honorários Sucumbenciais,
em decorrência de sentença proferida pelo Juízo Suscitado.

E
m que pese a facultatividade conferida aos advogados de executarem os honorários advocatícios que lhe são atribuídos em sentença por ação autônoma (artigo 23 da Lei no 8.906/94) ou por cumprimento de sentença nos mesmos autos (artigo 24, § 1o da Lei no 8.906/94), a competência para julgamento da ação autônoma não é relativa, sendo absoluta do juízo que proferiu a sentença.

Sobre a competência do juízo para processar o cumprimento de sentença, dispõe
o
CPC/15
:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.
[Destaquei]

Ao examinar os dispositivos em destaque, precisas as anotações do jovem DANIEL ASSUMPÇÃO AMORIM:

A vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito deve ser analisada à luz do princípio consagrado pelo art.
43
do
Novo CPC
, da
perpetuatio jurisdictionis,
que trata das regras para a perpetuação da competência, e não propriamente da jurisdição, conforme analisado no Capítulo 4, item 4.9. Significa dizer que as modificações de fato e de direito não influenciam, em regra, a competência para o processo executivo/cumprimento de sentença. Esse princípio, entretanto, é excepcionado pelo novo dispositivo que prevê um
foro concorrente
para a execução de sentença condenatória, porque nesse caso uma mera modificação de fato, p. ex., a mudança de endereço do demandado, já será suficiente, aliada à vontade do exequente, de modificar o juízo competente para a continuidade do processo. E o que é ainda mais interessante: admitir-se-á uma mudança da competência territorial por mero ato de vontade do autor, independentemente de qualquer modificação superveniente de fato e/ou direito.”

(In Manual de direito processual civil – Volume unico / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. Pg. 897)

Assim, impõe a competência absoluta do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição para execução fundada em título judicial, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

Execução de título judicial.
Honorários advocatícios. Ação autônoma. Faculdade de o advogado executar os honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no juízo sentenciante, ou ajuizar ação autônoma de execução de título judicial
.
Inteligência dos artigos 23 e 24, § 1o da Lei no 8.906/94.

Competência que é do juízo em que foi proferida a sentença. Aplicação do artigo 516, II do Código de Processo Civil
. Conflito procedente. Competência do Juízo Suscitado.

(TJ-SP - CC: 00103133020178260000 SP 0010313-30.2017.8.26.0000, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 27/3/2017, Câmara Especial, Data de Publicação: 28/3/2017) [Destaquei]

CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

O cumprimento de sentença relativo à verba honorária (arbitrada em sede recursal) se mostra cabível no Juízo em que tramitara a demanda, pois que prevento, nos termos do art.
516
,
II
, do CPC
.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
DESACOLHIDO.

(
Conflito
de
Competência
No 70073233603, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 27/4/2017) [Destaquei]

Logo, resta evidenciada a competência do Juízo suscitado para processar e julgar o cumprimento individual de sentença.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo e, de consequência, reconheço a competência do
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, para julgar e processar a
Ação Autônoma de Fixação de Honorários Sucumbenciais,
registrada sob o n.
1000512-39.2021.8.11.0004
, que
Altair Balieiro Associados
promove em face do
Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022